Tribunal: STF
Processo: Rcl 94839
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Macapá, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...]
1. O reclamante está sendo processado nos autos da Ação Penal nº 0048792-36.2014.8.03.0001, que tramita perante o juízo da 4ª Vara Criminal de Macapá. 
2. A denúncia está baseada em escutas telefônicas (só juntaram aos autos aquilo que interessou a acusação), quebra de sigilo telemático e diversas outras medidas cautelares, que estão documentadas e até a presente data não foram disponibilizadas para conhecimento dele. 
3. Antes de iniciar a instrução processual foram realizados diversos pedidos para que fosse dado acesso a integra das decisões que autorizaram e prorrogaram as medidas cautelares, aos relatórios produzidos, aos áudios e vídeos em arquivos brutos, para se saber o contexto das conversas, a cadeia de custódia e até mesmo discutir a legalidade das medidas e dos elementos utilizados em face do reclamante.
[...]
6. Ao deixar de dar acesso e negar a realização de instrução exauriente com base no conhecimento de tudo que foi produzido pelo Estado em desfavor do acusado, há desrespeito a Súmula Vinculante nº 14, evidenciando desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa.
[...]
13. A insistência em reiteradamente negar-se ao réu e seu defensor o direito de ter acesso a todos os documentos que estão sendo utilizados contra o acusado e que já estão documentados fere a inteligência da Súmula vinculante 14.
[...]

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação “para reconhecer a violação a Súmula Vinculante 14, determinando que no prazo de 10 dias sejam disponibilizados os documentos utilizados em desfavor do reclamante”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.
A presente reclamação revela-se improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.  
Conforme se depreende do ato impugnado, não houve negativa de acesso aos elementos de prova constantes da ação penal em trâmite na 4ª Vara Criminal da comarca de Macapá/AP. A esse respeito, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações a esta SUPREMA CORTE: 

[...]
O Ministério Público do Estado do Amapá ofereceu denúncia em desfavor de Felipe Edson Pinto, Paulo Roberto da Gama Jorge Melem, Karen Cristina dos Santos Martiniuk e Giancarlo Darla Pinon Nery, imputando-lhes as condutas típicas descritas pelos crimes de formação de quadrilha ou bando, corrupção passiva, corrupção ativa e crimes previstos na Lei de Licitações. A peça acusatória se baseou em elementos informativos colhidos durante a fase de investigação preliminar, na qual foram deferidas medidas cautelares de interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático. 
A denúncia foi regularmente recebida por este Juízo da 4ª Vara Criminal de Macapá/AP. Citado para apresentar sua resposta à acusação, o réu e reclamante Felipe Edson Pinto formulou pleitos visando ao acesso integral aos áudios, vídeos e relatórios brutos das interceptações e quebras de sigilo, sustentando a indispensabilidade desses elementos para a elaboração de sua peça defensiva inicial [...].  
[...] para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, este Juízo determinou expressamente ao Ministério Público que procedesse à juntada da integralidade de todo o material já documentado, incluindo as mídias brutas e os relatórios técnicos resultantes das interceptações telefônicas e telemáticas. 
[...]
Esclarece-se a este colendo Supremo Tribunal Federal que a presente ação penal originou-se sob a forma física (papel) e que a transição para o meio eletrônico não foi efetuada de modo totalmente adequado em relação ao processo principal e, em especial, quanto aos procedimentos apensos de interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático. 
Atualmente, a secretaria deste Juízo está envidando esforços e providenciando ativamente a completa digitalização de todas as peças físicas remanescentes. Cumpre registrar que as mídias contendo os áudios das interceptações telefônicas já se encontram à disposição do advogado do reclamante para extração de cópias. Para tanto, basta que o patrono interessado compareça às dependências da secretaria portando dispositivo de armazenamento adequado (HD externo, p.ex.), oportunidade na qual ser-lhe-á disponibilizado um computador dedicado exclusivamente para a cópia e extração segura dos dados. 
Com o objetivo de demonstrar a total transparência e a diligência deste Juízo, junta-se o histórico certificado pela secretaria cartorária sobre as buscas do acervo: “em 18/05/2026, realizou-se contato direto com o servidor Fábio, exchefe de secretaria da 4ª Vara Criminal de Macapá (unidade desativada em junho/2025), o qual relatou que os autos que eventualmente não fossem localizados na secretaria atual teriam sido encaminhados ao arquivo geral da comarca. Diante disso, após buscas físicas negativas nas caixas de arquivo da própria secretaria em 18/05/2026, foi imediatamente autuado e aberto o protocolo administrativo SEI nº 0007147-27.2026.8.03.0901 junto ao Arquivo Geral para fins de localização física, digitalização célere dos autos e integral disponibilização das mídias à defesa”.
[...]
Portanto, a determinação deste Juízo para que o Ministério Público encartasse a totalidade das provas, aliada à concessão de prazos para manifestação antes do julgamento final da lide, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ofensa aos preceitos constitucionais, restando demonstrado que o andamento processual observou com fidelidade os princípios constitucionais aplicáveis.
CONCLUSÃO
Apresentadas as informações fáticas e jurídicas que demonstram a regularidade do trâmite processual na Ação Penal n° 0048792-36.2014.8.03.0001 e a total ausência de ofensa à Súmula Vinculante n° 14, este Juízo permanece à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos ou providências que se fizerem necessários para o julgamento desta Reclamação Constitucional.
[...]

Não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa, uma vez que o defensor do reclamante dispõe de pleno acesso dos documentos constantes dos autos, tendo o Juízo de origem consignado que “as mídias contendo os áudios das interceptações telefônicas já se encontram à disposição do advogado do reclamante para extração de cópias”. 
A controvérsia veiculada nestes autos, portanto, não se refere à negativa de acesso aos elementos documentais constantes dos autos principais, mas a pretensões de natureza diversa.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
Além disso, não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 26 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente